Tribunal: CARF
Processo: 11543.004383/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004383/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CRISTIANO DE FREITAS MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova a origem e ocorrência
dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) com documentação hábil e
idônea extraída da ação judicial correspondente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004383/2008-30
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004383/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 16.266,24, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 34.259,41, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 641,69 sobre os rendimentos tidos por omitidos, conforme se
depreende na notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 8.544,09 (fls. 10/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-39.482, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 27/31):
A descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 11, as infrações apuradas estão, em
síntese, assim descritas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 34.259,41, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagados abaixo relacionadas. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 641,69.

O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de lançamento – SRL. Em
08/10/2008 (FL. 24), teve ciência do indeferimento da SRL e, posteriormente, em
17/09/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01, acompanhada dos
documentos de fls. 07/13.
O impugnante alega que não declarou o valor de R$ 21.106,88 recebido pela
dependente, pois tal montante está relacionado à correção da pensão por morte incidente
sobre os salários de contribuição anteriores a março de 1994.
O contribuinte afirma que omitiu rendimentos porque não há forma de declará-los sem
incidência de tributos os quais não são devidos, pois se distribuídos pelo mês de sua
referência, são isentos de tributação, somente ganhando alguma relevância tributária,
quando calculado o imposto sobre o tal recebido, no mês dos recebimentos.
Por fim, requer a declaração de nulidade da notificação de lançamento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004383/2008-30

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/07/2011 (fls. 34), o contribuinte, em 13/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/63), repisando alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, que, em apertada síntese, informam que os rendimentos tidos por omitidos
decorrem de revisão do valor da renda mensal inicial de pensão por morte recebida por sua
mãe/dependente declarada, anteriores a fevereiro/1994 e foram pagos acumuladamente, em
virtude de sentença judicial, devendo, portanto, a tributação, incidir no mês do recebimento do
salário, levando-se em conta as tabelas e alíquotas próprias da época a que se referem,
requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade do lançamento
objurgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/49.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos em litígio, no valor de R$ R$ 21.106,88, apurada
em decorrência do processamento da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do processado.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004383/2008-30

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com cópia
da sentença judicial extraída do processo no 2004.50.50.005909-4, que tramitou no 2o Juizado
Especial Federal Cível e Criminal de Vitória/ES (fls. 47/49).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação pela decisão de recorrida (fls. 30/31):
A infração da omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ: 29.979.36/0001-40, não foi impugnada pelo contribuinte. Desta forma,
conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual mantém-se
o Imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de ofício e jutos de mora.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas pela dependente Nilva de Freitas Macedo (mãe). O contribuinte
discorda do lançamento e informa que os valores considerados omissos são
decorrentes de correção de pensão por morte, incidentes sobre os salários de
contribuição anteriores a março de 1994.
Cumpre esclarecer que o contribuinte deveria ter acostado aos autos algum
documento que comprovasse que a quantia percebida pela dependente (genitora) é
referente à correção da pensão por morte, incidente sobre os salários de
contribuição anteriores a março de 1994.
As alegações desprivadas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
(...)
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do contribuinte,
mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos recebidos por
estes. É o que dispõe o art. 77, § 1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 combinado com
art. 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
A sentença judicial trazida à colação (fls. 48/49), informa que a mãe/dependente
declarada do Recorrente, Sra. Nilva de Freitas Macedo, obteve rendimentos provenientes da
Ação Previdenciária no 2004.50.50.005909-4, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Federal
de Vitória/ES, que foram recebidos no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 21.106,88, ao teor
da DIRF apresentada pela CEF, sendo contundente em demonstrar que os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) originaram da revisão do valor da renda mensal inicial de pensão por
morte recebida, com aplicação do índice de reajuste do salário mínimo apurado em fevereiro de
1994, sobre os salários de contribuição anteriores a competência de março/1994, encontrados
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004383/2008-30

dentro do período de cálculo do respectivo benefício originário, com a consequente
recomposição da renda mensal atualizada, ao teor da sentença proferida.
Não obstante, no que tange à conta de liquidação da demanda judicial, a decisão
recorrida é contundente ao assim determinar (fls. 49):
“Destaco, quanto à não liquidez deste decisum, o fato de que o réu possui maiores
condições e facilidades na elaboração dos discriminativos dos valores em questão, já
que detentor dos elementos de cálculos. Tal posicionamento coaduna-se com o
entendimento consubstanciado no Enunciado no 04 da Turma Recursal do Espírito
Santo e 22 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.”
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido integralmente no ano-
calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada pelo INSS, da qual originou
os rendimentos omitidos e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas
tabelas dos meses que se referem os rendimentos tributáveis recebidos, razão pela qual torno
insubsistente o lançamento e o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a omissão de rendimentos em litígio e determinar o recálculo
do imposto sobre os valores recebidos no processo judicial, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital